Tribunal: STF
Processo: Rcl 63962
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADC Nº 42/DF. LEI Nº 12.651, DE 2012. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. CONSTITUCIONALIDADE. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº 2.418/DF. INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Fábio Camargo dos Santos e Melina Perin dos Santos, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2193803-11.2023.8.26.0000, que teria deixado de observar precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal Federal, especialmente os proferidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF, nº 4.937/DF e nº 2.418/DF. 

    2. Os reclamantes narram que, na qualidade de adquirentes do imóvel denominado Sítio São João, foram habilitados no polo passivo de ação civil pública, já em fase de cumprimento de sentença, promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra os antigos proprietários da área.
 
    3. Informam que apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, na qual sustentada a inexigibilidade das obrigações por vício de inconstitucionalidade qualificado, uma vez que não foram aplicadas à ação originária as disposições previstas no Novo Código Florestal, cuja constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Aduziram, ainda, que as obrigações devem ser cumpridas de acordo com a lei vigente ao tempo da execução, inexistindo violação à coisa julgada.
 
    4. Relatam que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu a impugnação, assentando a eficácia preclusiva da coisa julgada material, porquanto “afastada a incidência das disposições previstas no Novo Código Florestal ao caso concreto por título executivo judicial transitado em julgado, era mesmo inviável a rediscussão da matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo inaplicáveis ao caso concreto as disposições previstas no art. 525, §§ 1º, III, e 12 do CPC”.
 
    5. Discorrem sobre os fundamentos dos acórdãos proferidos no julgamento dos processos indicados como paradigmas e concluem que o Tribunal reclamado, ao afastar a aplicação do novo Código Florestal ao caso dos autos, procedeu de maneira contrária à orientação deste Supremo Tribunal Federal. Sustentam violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto inobservada, para o afastamento de dispositivo legal, a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).

    6. Destacam, ademais, que, em razão de o trânsito em julgado da ação originária ter ocorrido em momento anterior ao julgamento de constitucionalidade da Lei nº 12.651, de 2012, pelo Plenário desta Corte, padece o ato reclamado de vício de inconstitucionalidade qualificado, nos termos do art. 525 do CPC, analisado no bojo da ADI nº 2.418/DF.

    7. Requereram a concessão de medida liminar, para suspender o cumprimento provisório de sentença no qual proferida a decisão reclamada, até o julgamento final desta reclamação. 

    8. No mérito, buscam a procedência do pedido para “cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância e respeito ao entendimento Sumulado e do que decidido por esta Corte Suprema no julgamento das ADIs nº 4.901/4.902/4.903/4.937 e ADC nº 42, bem como, da ADI: 2418, pela inexigibilidade do título ou da obrigação, e pelo cumprimento da obrigação de acordo com as regras do Novo Código Florestal”.

    9. Em 14/02/2024, deferi o pedido liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, proferida no Processo nº 2193803-11.2023.8.26.0000, bem como o Cumprimento de Sentença nº  0001725-79.2021.8.26.0360, em curso perante a 1ª Vara da Comarca de Mococa/SP, até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 21).
 
    10. A parte beneficiária, Ministério Público do Estado de São Paulo, em contestação, alega que o Tribunal reclamado, ao afastar a aplicação retroativa da Lei nº 12.651, de 2012 (Novo Código Florestal), não violou os paradigmas apontados. Sustenta que os fundamentos da decisão reclamada são compatíveis com os efeitos da indevida aplicação retroativa do referido diploma legal. Assevera que “a decisão que afasta a hipótese de incidência dos dispositivos do Código Florestal não concretiza declaração implícita de inconstitucionalidade, mas apenas analisa a não incidência no caso concreto, diante de questões fáticas, concretizando matéria de índole infraconstitucional por excelência (que não autoriza recurso extraordinário) e que não implica afastamento de normas legais com fundamento em preceitos da Constituição Federa”. Destaca que “a controvérsia consiste na aplicabilidade do Código Florestal a fatos ocorridos antes de sua vigência, o que envolve questão de direito intertemporal à luz do art. 6º da LINDB e do princípio do tempus regit actum”. Afirma que na presente ação há ausência do requisito da identidade material entre os paradigmas apontados como violados e o ato reclamado, além de incidir a vedação de utilização da reclamação como sucedâneo recursal  (e-doc. 28).  
 
É o relatório. 

Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    13. No caso vertente, alega-se contrariedade à decisão proferida pelo Plenário desta Corte quando do julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF, no bojo das quais fora analisada a constitucionalidades dos dispositivos do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651, de 2012). Transcrevo, por oportuno, trechos da ementa do acórdão paradigma, na fração de interesse:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 
(...) 
22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): 
(...) 
(n) (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de  cada nicho ecológico; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal.” 
(ADC nº 42/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/02/2018, p. 13/08/2019; grifos acrescidos).

    14. Segundo os reclamantes, ao deixar de aplicar os dispositivos do Novo Código Florestal, cuja constitucionalidade esta Corte assentou, o Órgão reclamado teria violado, ainda, o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    15. Como resultado de todas essas violações, continuam, o Órgão reclamado teria acabado por vilipendiar o comando vinculante estabelecido no julgamento da ADI nº 2.418 /DF, cuja ementa ficou redigida nos seguintes termos:


“CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15).
1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.
2.  É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.
3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido  inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de  julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
4. Ação julgada improcedente.”
(ADI nº 2.418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04/05/2016, p. 17/11/2016).

    16. Consoante assentei em juízo liminar, a controvérsia jurídica que ora se apresenta tem duas facetas cognitivas de análise. A primeira diz com a viabilidade, ou não, de aplicação dos dispositivos do Novo Código Florestal ao caso concreto, à luz das decisões proferidas na ADC nº 42/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF. A segunda, com a viabilidade, ou não, de relativização da coisa julgada, para fins de desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade qualificado, nos moldes do que decidiu o STF no julgamento da ADI nº 2.418/DF.

    17. Compulsando os autos, verifico cuidar-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face dos antigos proprietários do imóvel denominado Sítio São João, com vistas à recomposição das Áreas de Preservação Permanente (APP) localizadas na propriedade.

    18. Observa-se, dos documentos acostados à inicial, que a ação foi ajuizada pelo Parquet estadual no ano de 2014, após a conclusão do Inquérito Civil nº 14.0702.0000196/2012-8, instaurado para a apuração dos ilícitos praticados contra o meio ambiente. Na audiência preliminar do feito, consta que os réus apresentaram proposta para que a recuperação da área degradada, no formato do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) proposto pelo MPSP, fosse realizada de acordo com as disposições da Lei nº 12.651, de 2012, o que não foi aceito (e-doc. 6, p. 4).

    19. Na sequência, houve prolação de sentença, confirmada em sede recursal pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, julgando procedente o pedido, definiu que a legislação a ser aplicada, para fins de cumprimento da condenação, seria a Lei nº 4.771, de 1965 (Código Florestal já revogado à época), pelos seguintes argumentos (e-doc. 6; grifos acrescidos):

“APELAÇÃO MEIO AMBIENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) Regularização que deve ser realizada com base na lei vigente na época dos fatos (Lei nº 4.771/65), vez que as irregularidades precedem a entrada em vigor da Lei nº 12.651/2012. Prevalência do princípio do tempus regit actum em matéria ambiental, conforme orientação do C. STJ Manutenção da obrigação de recuperação das áreas degradas, utilizando-se de projeto técnico específico aprovado pela CETESB, considerando-se a faixa de cinquenta (50) metros marginais contados a partir do maior leito sazonal do curso das águas do Rio Canoas RECURSO IMPROVIDO.” 

    20. Consta dos autos, ainda, que os reclamantes adquiriram a propriedade do imóvel quando já havia ocorrido o trânsito em julgado da decisão supracitada. Em vista disso, habilitaram-se nos autos e opuseram impugnação à execução, sob os seguintes fundamentos: i) inexigibilidade do título executivo ou da obrigação por vício de inconstitucionalidade qualificado; ii) violação à decisão proferida pelo STF na ADI nº 2.418/DF; e iii) afronta às decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADI nº 42/DF e das ADIs nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF.

    21. Nada obstante, a impugnação à execução foi rejeitada, sendo mantido o entendimento pelo Órgão colegiado em sede de agravo de instrumento, cujo decisum ficou assim ementado (e-doc. 17):
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO MEIO AMBIENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Alegação de inexigibilidade das obrigações por vício de inconstitucionalidade qualificado Aplicação das disposições do Novo Código Florestal afastada por título executivo judicial transitado em julgado Decisão impugnada que se restringiu a analisar a aplicação temporal da norma, sem qualquer discussão envolvendo a constitucionalidade de seus dispositivos legais Impossibilidade de rediscussão da matéria neste momento processual Novos proprietários que devem promover a recomposição da área degradada de acordo com a faixa de cinquenta (50) metros marginais contados a partir do maior leito sazonal do curso das águas do Rio Canoas (art. 2º, “a”, 2, da Lei nº 4.771/65) RECURSO IMPROVIDO.”
 
    22. Conforme fiz ver na apreciação da medida liminar, é contra essa decisão que os reclamantes dirigem a presente reclamação.
 
    23. Nota-se que, pelo ato reclamado, a 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que a situação dos autos estava em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as construções impugnadas datam da vigência do Código Florestal de 1965 e que, tratando-se de proteção ambiental, a questão deveria ser analisada sob ângulo mais restritivo, afastando a incidência da Lei nº 12.651, de 2012, à situação analisada (e-doc. 17, p. 5).

    24. Nada obstante, o raciocínio jurídico que conduziu a interpretação adotada pelo Órgão reclamado, segundo o qual as relações de natureza ambiental devem ser regidas pelo tempus regit actum, inviabilizada a aplicação do novo Código Florestal a fatos pretéritos, não encontra abrigo na jurisprudência desta Corte Suprema.
 
    25. A bem da verdade, a constitucionalidade da eficácia retroativa prevista na Lei nº 12.651, de 2012, que permitiu o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental a partir de suas novas disposições, em detrimento da legislação vigente à época dos ilícitos ambientais, foi declarada expressamente pelo STF nas ações de controle já referenciadas, inclusive por força da regra rebus sic stantibus à qual submetida a coisa julgada. 

    26. Atestada a constitucionalidade de dispositivos legais que buscam, necessariamente, atingir fatos anteriores à sua vigência, não há como entender exigível o título executivo que lhes nega vigência, sob pena de derrogação da própria Lei nº 12.651, de 2012, cuja constitucionalidade foi reconhecida pela Corte Maior.  

    27. Diante desse cenário, infere-se que a autoridade reclamada, ao negar a aplicação das normas previstas na Lei nº 12.651, de 2012, à hipótese dos autos, esvaziou a força normativa de dispositivos legais cuja validade constitucional foi expressamente afirmada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito das decisões apontadas como paradigmas.

    28. Registro, uma vez mais, que não se está a tratar, na espécie, de simples discussão afeta à retroatividade, ou não, da Lei nº 12.651, de 2012, a partir das disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas, antes, de se reconhecer a eficácia jurídica de dispositivo legal expressamente destinado a produzir efeitos a partir de circunstância pretérita.

    29. Destaco que, em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido o desrespeito ao comando estabelecido nos mencionados paradigmas pelos julgados que afastam a incidência da Lei nº 12.651, de 2012, o Novo Código Florestal, às situações constituídas anteriormente à sua vigência. Nessa linha de entendimento, cito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ÍLICITOS AMBIENTAIS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. ADC 42/DF. ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. DESRESPEITO ÀS REFERIDAS DECISÕES DO STF. SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II – Esta Suprema Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF.
III – Por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, também existe afronta à Súmula Vinculante 10.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 44.645-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903 E 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42 CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 43.703-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 21/09/2021; grifos acrescidos).
 
“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. ATO IMPUGNADO QUE AFASTOU A EFICÁCIA DO ARTIGO 4º, I, E DO ARTIGO 61-A DA LEI 12.651/2012 AO FUNDAMENTO DE QUE EM MATÉRIA AMBIENTAL DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. RECUSA FORMAL DE APLICAÇÃO DE NORMA RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. AFRONTA CONFIGURADA. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O ato impugnado desrespeitou o decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, ao afastar a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23).
2. Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado.
3. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 42.889-AgR/SP, Rel, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 09/04/2021; grifos acrescidos).
 
    30. Desse último julgado, transcrevo trecho do voto do Relator, eminente Ministro Alexandre de Moraes, que bem elucida a questão:
 
“Não se trata, em termos finais, de simples discussão a respeito da retroatividade ou não da Lei 12.651/2012 como regra geral a partir das disposições da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas de reconhecer-se a eficácia jurídica de norma que expressamente destina-se a produzir seus efeitos a partir de circunstância de fato passada. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional.”
 
    31. Ante o exposto, confirmo a medida liminar e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância ao entendimento assentado no julgamento da ADC nº 42/DF e das ADIs nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 

Publique-se.

Brasília, 24 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator